Tribunal: TJSP
Processo: 1036497-40.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
*MONITÓRIA – cheques emitidos em favor da autora e de terceiros – demanda procedente com apelo da requerida – legitimidade da autora para cobrar títulos recebidos por endosso – possibilidade de ajuizamento da monitória com base em título não prescrito – obrigação da requerida honrar os cheques emitidos em favor de terceiros porque circularam regularmente e ela não comprovou o pagamento, nem

Ementa:
*MONITÓRIA – cheques emitidos em favor da autora e de terceiros – demanda procedente com apelo da requerida – legitimidade da autora para cobrar títulos recebidos por endosso – possibilidade de ajuizamento da monitória com base em título não prescrito – obrigação da requerida honrar os cheques emitidos em favor de terceiros porque circularam regularmente e ela não comprovou o pagamento, nem qualquer causa extintiva de direito – impossibilidade, contudo, de exigir dela o pagamento dos cheques emitidos em favor da autora (que não circularam), eis que derivados de compra e venda de mercadorias cuja entrega não foi comprovada pela autora - demanda procedente em parte - recurso parcialmente provido.*